Tribunal: TJES
Processo: 5007888-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007888-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CATELINO DE JESUS RANGEL FILHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5007888-83.2023.8.08.0048

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
BANCO BMG SA / CATELINO DE JESUS RANGEL FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ALEGANDO CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDOS. A embargante deseja que seja sanada a contradição entre a sentença e seu dispositivo. Preclusão do direito nesta fase processual. A contradição deveria ter sido embargada/recorrida dentro do prazo processual após a prolação da sentença, não foram opostos embargos, tampouco apresentado recurso inominado, pela parte autora. No momento a análise caberá ao juízo da execução quanto ao total a ser pago.

2. Embargos da parte requerida alegando omissão quanto à análise do pedido sobre a impossibilidade de devolução em dobro. Omissão conhecida.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERENTE ACOLHIDO.

4. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO
para sanar a referida omissão, de modo a retificar o acórdão tão somente em relação à análise do pedido de devolução em dobro,
sem efeito modificativo na decisão final do acórdão
,
fazendo incluir no voto o seguinte:

O TJES adotou no enunciado Nº 29 O SEGUINTE ENTENDIMENTO: “
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
” Assim, é evidente a regularidade da condenação para restituição em dobro dos valores descontados do benefício.

No mais,
mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

5. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)